Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca da mesma matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória.
3. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau prevalece em todas as demais instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia se expressamente revogada.
4. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria deferida na r. sentença recorrida em favor da parte Apelante, pois ausente o interesse recursal.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
6. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), não caracterizada no caso concreto.
7. Quando o dano praticado pelo Réu decorre de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/02.
8. Segundo o art. 368 do CC/02, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”.
9. Apurados em liquidação de sentença os possíveis débitos/créditos de cada parte, deve ser garantida ao Réu a possibilidade de compensar os créditos porventura existentes em favor dele, sob consequência de enriquecimento indevido por parte da Autora.
10. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.